Tribunal: TJSP
Processo: 0035774-94.2010.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – ATOS EXECUTIVOS ANULADOS E ENVIO DOS AUTOS PARA REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – ATOS EXECUTIVOS ANULADOS E ENVIO DOS AUTOS PARA REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 0035774-94.2010.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido DONIZETE HOFSTATTER (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede
de reexame necessário, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0035774-94.2010.8.26.0114 - Campinas - FLS. No 2/6
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 0035774-94.2010.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: DONIZETE HOFSTATTER JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 14870
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES
ATOS
EXECUTIVOS ANULADOS E ENVIO DOS AUTOS PARA
REEXAME NECESSÁRIO LAUDO MÉDICO PERICIAL
CONCLUSIVO
-
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS

AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede de reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Donizete
Hofstatter em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de auxiliar
de produção de pneus, tornou-se portador de diversas doenças profissionais em
membros superiores, que reduziram a sua capacidade laborativa. Postula a concessão
de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 50/59).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo médico às fls. 85/98.
A sentença de fls. 111/112 julgou procedente o pedido
para condenar o INSS a pagar o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0035774-94.2010.8.26.0114 - Campinas - FLS. No 3/6
dia seguinte à cessação do auxílio-doença (16/06/2007), acrescido de abono anual,
com correção monetária e juros de mora. Ante a sucumbência, determinou que o réu
arcasse com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação. Não houve remessa dos autos para o reexame necessário.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
interposição de recurso sendo certificado o trânsito em julgado (fls. 118), com início
dos atos executivos (fls. 123/126), concordância do autor (fls. 133).
O INSS apresentou manifestação pleiteando correção
dos cálculos (fls.140/145), pedido que restou indeferido pelo juízo (fls. 151) ante a
expedição de ofícios requisitórios (certidão de fls. 150).
Irresignado, o INSS recorreu dessa decisão e, por
acordão proferido em autos de agravo de instrumento no
2232273-24.2017.8.26.0000, foi decretada a nulidade dos atos executivos, dado por
prejudicado o recurso de agravo de instrumento, com determinação de remessa dos
autos principais a esta Câmara para análise em sede de reexame necessário (fls.
156/161).
É o relatório.
Primeiramente, considerando ser a sentença ilíquida,
uma vez que não se pode presumir o valor das prestações em atraso, portanto sujeita
ao reexame necessário bem como ser o reexame necessário condição de eficácia da
sentença, passo à sua análise, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de
Processo Civil.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0035774-94.2010.8.26.0114 - Campinas - FLS. No 4/6
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que, em
razão das condições agressivas de seu labor, na função de auxiliar de produção de
pneus, tornou-se portador de diversas doenças profissionais em seus membros
superiores, que reduziram a sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre as lesões
nos membros superiores e o labor, o qual foi reconhecido pelo Perito da apelante e
permitiu a concessão administrativa de auxílio-doença ao autor até 15/06/2007 (fls.
60).
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem assentou que o autor é portador de “Síndrome do Impacto no ombro direito.
(...) No presente caso houve afastamento por benefício espécie 91 (acidentário) e
emissão de CAT pelo Empregador. De acordo com as atividades desempenhadas
pelo autor, entende-se que o trabalho desempenhado contribuiu para o
agravamento/desencadeamento das lesões no ombro direito. Ressalta-se que o autor
apresenta limitações funcionais que acarretam restrições para atividades que
exijam esforços repetitivos em elevação/abdução, posturas estáticas e sobrecarga
no segmento acometido. Quanto à avaliação da capacidade laboral, pode-se
afirmar pela presença de incapacidade parcial e permanente para o trabalho
habitual (auxiliar de produção de pneus).” (fls. 96/97).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, ou seja, 16/06/2007 (fls. 60), conforme estatui o artigo
86, §2o, da mesma lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0035774-94.2010.8.26.0114 - Campinas - FLS. No 5/6
Observo, que o benefício ora concedido ficará
suspenso nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-
doença, acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias
incapacitantes, de modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente
enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
INPC, em razão da Medida Provisória no 316, publicada em 11/08/2006,
posteriormente convertida na Lei no 11.430/2006, cuja publicação se deu em
27/12/2006, bem como do julgamento em 02/03/2018, publicado em 20/03/2018, do
paradigma representativo de controvérsia, REsp 1.495.146/MG, objeto do Tema
905, de repercussão geral, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a
aplicação do artigo 41-A da Lei no 8.213/91 quanto ao critério de reajuste dos
benefícios previdenciários, aplicável até 29/06/2009, incidindo, a partir de então, o
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0035774-94.2010.8.26.0114 - Campinas - FLS. No 6/6
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal de 1% até 29/06/2009, quando
então passa o índice ao mesmo previsto para a caderneta de poupança, conforme
disciplina da Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, mantenho a fixação do percentual a título de
condenação de honorários advocatícios, tal como fixado em sentença uma vez que
prolatada na vigência do anterior Código de Processo Civil, apenas observando que
sua incidência se dá sobre as parcelas em atraso até a sentença, nos termo da Sumula
111, do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a sentença
de procedência, em sede de reexame necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator